Tribunal: STF
Processo: RHC 239796
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Estupro de vulnerável. Negativa de autoria. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.L.P. contra decisão monocrática do Relator do HC 807.198/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 38).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de prova da autoria delitiva. Alega equivocada a valoração do acervo probatório. Argumenta desprezadas as provas da inocência do Recorrente. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela nulidade da condenação (evento 43). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “(...).



    De plano, observa-se que, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, qual seja a absolvição do paciente, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, conforme se observa das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, autoria e materialidade foram consideradas devida e suficientemente comprovadas e a condenação se deu com base no conjunto probatório colacionado nos autos. Veja-se da sentença condenatória proferida (e-STJ, fls. 357- 369):



    Iniciadas as oitivas pela vítima em depoimento especial, relatou que na época residia na companhia de sua genitora, o acusado e outros dois irmãos. 



    Sobre os fatos propriamente ditos, ao ser questionada, mencionou que ele em indicação ao réu “foi tentar te estuprar, sentiu uma dorzinha e tirou a mão dele”. Disse, também, que quase todos os dias o réu colocava a mão em suas partes intimas, sempre o fazendo na parte frontal região da vagina. 



    Ademais, descreveu que os abusos geralmente ocorriam quando sua genitora estava em outro cômodo da residência realizando algum dos trabalhos domésticos, momento que o acusado, então, se aproveitando da ausência de vigilância, cometia tais atos em seu desfavor. 



    Disse, também, que os abusos começaram quando tinha por volta de 7 anos de idade, fatos estes que a fazia chorar bastante na escola por medo do acusado fazer algo com sua mãe ou seu irmão. Ao ser questionada se o réu teria praticado algum tipo de ameaça em seu des favor ou em face de algum de seus familiares, negou. 



    Já em relação a como os fatos vieram à tona, disse que teria ido deitar na cama com a genitora, momento em que o réu, lá também deitado, a convidou para ficar ao seu lado. 



    Negando o convite, disse que sua mãe a colocou para dormir na beirada da cama, a questionando, todavia, o porque estaria triste. 



    Revelou, então, todos os fatos que lhe aconteciam. 



    Ao tomar conhecimento do ocorrido, disse que sua mãe ficou bastante brava e teria, inclusive, arremessado um copo no acusado. Com medo, uma vez que sua mãe seria mais forte que ele, afirma que o réu teria pegado sua motocicleta e ido embora, nunca mais retornando ali. 



    Seguindo, passou a realização da oitiva da genitora da vítima. 



    Devidamente compromissada, relatou que sua união com o acusado iniciou quando A C tinha por volta de 05 anos. Descreveu que o réu, durante todos os anos, sempre se mostrou um excelente “pai”. 



    Entretanto, por volta dos 07 anos de idade, começou a perceber que sua filha apresentava comportamento diferente. Descreveu que esta tinha medo de ir à escola e desejava, a todo custo, ficar próxima a ela durante todo o tempo.



    Especificamente sobre os fatos ora tratados, afirma que no dia anterior à revelação, Ana Carolina estava assistindo desenho pela sala com o acusado, momento em que, ao entrar no ambiente, presenciou o acusado com a mão muito próxima à barriga da infante. Assim, repreendeu o acusado o que lá fazia com as mãos, vindo este a afirmar que estaria apenas abraçando a menina. Levantou este do sofá e saiu bravo. 



    Já no dia seguinte, afirma que estava deitada na cama com o acusado momento em que A veio deitar junto deles. Disse para deitar atrás do acusado. Se recusou A, dizendo que apenas dormiria ao lado dela. 



    Diante de tal fato e dos comportamentos estranhos que a vítima já apresentava nos últimos meses, suspeitou que algo pudesse estar acontecendo. 



    Descreveu, ainda que há dias sua filha não queria mais abraçar o acusado e, mesmo quando o fazia, trazia seu corpo para trás para evitar maior contato. 



    Assim, afirma que colocou A C ao seu lado e, em determinado mo mento, o fazendo propositalmente, colocou a mão na região de sua genitália, vindo Ana se assustar com tal ato, retirando sua mão imediatamente dali. 



    Percebendo o acusado o que estava acontecendo, afirma que este passou a “sair de fininho” do quarto. 



    Começou então a conversar com A C. De início, afirma que sua filha começou a lhe questionar se nunca iria abandona-la, se nunca a deixaria. Passado este primeiro momento, relata que A começou a contar que o réu passava a mão em suas partes íntimas, colocava o dedo em sua genitália, inclusive pegava seu pé e colocava em seu pênis. Disse, também, que as vezes o réu inclusive chegou a deitar sobre ela. 



    (...) 



    Relatou a testemunha, também, que na época dos fatos a vitima tinha corriqueiras crises de choro na escola, sendo tais crises inicias cerca de 6 meses antes da revelação dos fatos. Mencionou, ainda que a vítima costumava acordar chorando durante a madrugada. 



    No mais, após a revelação de Ana Carolina, afirma que chamou o réu para conversar, o questionando sobre os fatos. A princípio, afirma que o réu negou veementemente os fatos. Neste momento, descreveu que a vítima teria começado a gritar com o réu e dizer que estava a mentir, vindo seu companheiro, então, a se afastar delas, pedir perdão, revelando que tinha “desejos” pela criança. 



    (...) 



    Questionada, disse que o acusado, naquela semana, lhe mandou diversas mensagens, inclusive confessando o delito em tais áudios. Disse, ainda, que não mais manteve contato com o acusado. 



    (...) 



    Em que pese a negativa do acusado aos fatos noticiados na exordial acusatória, verifica-se que os elementos de convicção apresentados aos autos se revelam suficientemente seguros, coesos e robustos para confirmar os fatos constantes na exordial acusatória. 



    Com efeito, em que pese a vítima tenha utilizado palavras pouco usuais para a sua idade em seu depoimento em especial a palavra “estupro”, acabou por descrever os fatos de forma bastante simplista. Disse que o réu, nas oportunidades em que ficavam sozinhos, passava a mão em suas genitálias. 



    Além disto, verifica-se que a versão apresentada pela vítima encontra respaldo nas narrativas apresentadas por sua genitora, a qual bem descreveu o momento em que sua filha acabou por noticiar os abusos, a conversa que manteve com o acusado posteriormente, bem como a confissão deste em indicar que havia “desejos” pela criança.



    Note-se, ademais, que a prova do cometimento dos abusos também se fez confirmada, inclusive, pelas mensagens encaminhadas pelo acusado à Angélica. 



    (...) 



    Percebe-se, portanto, que embora o réu não tenha, de fato, confirmado que passava a mão na criança descreve certo alivio de que a menina estivesse “inteirinha”, comentando, inclusive, sobre o “lacre” em nítida referência ao hímen da infante noticiado no laudo pericial de fls. 35/37. Note-se que, nada havendo feito o réu, certamente tal preocupação jamais deveria existir, afinal não se faz razoável que uma menina de 07 anos já mantivesse relações sexuais anteriormente. 



    Além disto, tem-se que a narrativa do acusado sobre tal áudio acaba por confirmar, com precisão cirúrgica, a narrativa de Angélica ao noticiar que, após conversar com o acusado, teria este mencionado que mantinha “desejos” pela infante. Sobre tal ponto, note-se que o réu, no citado áudio, é enfático em indicar que o “problema” foi não dizer, anteriormente à Ana Carolina o que ocorria com ele. 



    Note-se, também, que embora não seja citado o nome de A C no citado áudio, é facilmente percebido que estava o réu a se referir à infante, considerando que menciona que ela “chegava e pulava em cima dele deitado”, fato este inclusive noticiado pelo réu em seu interrogatório judicial. (...) 



    Note-se, também, que o réu, especificamente no áudio de número 08, acaba por afirmar que “não teria destruído sua vida, não teria destruído a vida de sua filha [...] que uma COISA DE NADA, BOBA, acontece e destrói a vida de uma pessoa”. 



    Percebe-se, portanto, que novamente o acusado acaba por confessar indiretamente os fatos apresentados na exordial, embora o faça utilizando meias palavras e insinuações indiretas. 



    Registre-se, nesta oportunidade, que no referido áudio, na parte final, é possível perceber que o réu, com outra forma de abordagem, busca minorar seus atos mediante influência econômica, ao passo que menciona que se estiver preso, não teria como pagar auxílio aos filhos o fazendo de modo a gerar temor à ex-companheira. (...)



    No mesmo sentido o acórdão do TJSP, ao manter a condenação imposta (e-STJ, fls. 432-448):



    Nada obstante, a negativa de autoria sustentada pelo irrogado restou dissociada das demais provas constantes nos autos. Com efeito, a realidade do fato punível resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de Ocorrência (fls. 03/4), no link de acesso a áudios de conversas havidas entre a mãe da ofendida e o réu por meio de aparelhos de telefonia celular (fls. 24/5), no Relatório Psicossocial (fls. 79/82), nas declarações da vítima A.C.R. G. (mídia digital), bem como nos relatos de sua citada genitora Angélica Cristina Rocha (fls. 05/6 e mídia digital). 



    Aos 12 de fevereiro de 2021 A.C.R.G., ouvida tão somente em sede de depoimento especial (quando então contava com 8 anos de idade),verbalizou que M. “punha as mãos nas minhas partes íntimas, uma vez ele foi tentar me estuprar, daí eu senti uma dorzinha e tirei a mão dele”. Questionada sobre quais eram as referidas “partes íntimas”, A.C. respondeu: “só na frente”. Afirmou que o réu colocava as mãos “dentro” de sua calcinha quando sua mãe “fazia faxina em casa, tipo lavar roupa, estender a roupa no varal, lavar louça”, sendo que nessas ocasiões ela se encontrava na sala assistindo televisão “com meu irmão pequeno”. Segundo a ofendida, “isso começou a acontecer quando tinha sete anos e meio (...),e quando eu ia para a escola eu chorava bastante de medo que ele fizesse alguma coisa com minha mãe e com meu irmão (...), tinha medo que ele matasse minha mãe e levasse meu irmãozinho para outra cidade”; no entanto, não chegou a comentar com ninguém sobre tais acontecimentos. A. C. esclareceu que o acusado agia da seguinte forma: “só passava a mão e quando minha mãe chegava na sala ele ia para o lugar que ele estava (...),uma vez ele pegou meu pé e pôs na parte íntima dele, embaixo da barriga, sem a cueca, porque ele sempre dormia sem a cueca”. Narrou também que dormia na sala de sua residência, sendo que “de vez em quando” sentia “alguém passando a mão em mim, mas eu não sabia quem era (...), sentia alguém passando a mão embaixo da barriga, na parte íntima, isso era de vez em quando”. Em determinada oportunidade foi dormir na cama com sua genitora, onde também se encontrava M., “aí ele falou para eu deitar perto dele, aí minha mãe me colocou para dormir na beirada e deitou no meio, aí ela falou 'filha porque você está assim?', aí ele foi para a cozinha (...),aí eu contei tudo para ela chorando, aí ela falou 'é verdade?', eu falei 'sim'(...), aí ela jogou um copo de vidro nele e ele saiu com a moto dele”. Recordou ainda que o réu “abria as minhas pernas e colocava a mão na minha vagina, daí teve uma vez que minha mãe estava preparando o jantar e quando terminou ela falou para eu ir acordar ele para jantar porque ele trabalhava de caminhão de madrugada, aí eu falei 'tio, minha mãe falou para você ir lá jantar', daí na hora ele abriu, pôs a mão na minha vagina e cheirou”. Por fim, repetiu que o increpado “passava a mão e quando ele foi tentar me estuprar eu tirei o dedo porque senti uma dorzinha” (mídia digital). 



    Anote-se que tais declarações de A.C. são praticamente as mesmas que ela ofertara a sua genitora, a qual gravou um vídeo das falas da menina e o apresentou na Delegacia de Polícia; o link de acesso encontra-se acostado a fls. 24/5. 



    (...) 



    O relato de A. C., além de extravasar veracidade, foi secundado pelo depoimento de A C R, sua mãe, a qual, conquanto não tenha presenciado as molestações, ouviu da infante em que consistiram. (...)Em Juízo, na data de 13 de agosto de 2021, Angélica Cristina ratificou as declarações precedentemente ofertadas, valendo realçar que ela asseverou que no início do relacionamento amoroso com M. ele tratava muito bem A.C., a qual, à época, contava com quase cinco anos de idade e gostava de ficar em companhia do réu. Quando a menina completou sete anos “vi o comportamento dela diferente, não queria ir para a escola, tinha medo de ir para a escola e me deixar sozinha com o irmão dela, que eu tenho um filho com ele, aí a diretora da escola me ligava, eu tinha que ir buscar ela”. Acrescentou que M. “começou a mexer com” A. C., “só que ela tinha medo de contar para mim, ela me falou assim: 'mãe, eu nunca contei para a senhora que ele começou a mexer comigo porque eu não queria ver a senhora sofrer, eu estava vendo que você estava construindo a casa, estava arrumando o documento para casar, o vestido de noiva, eu não queria destruir você'” 



    (...) 



    Ato contínuo “comecei a conversar com ela 'o que está acontecendo, filha?' e ela começou a chorar, não parava de chorar, aí ela me contou tudo, ela falou assim: 'mãe, você promete que nunca vai me deixar sozinha, que nunca vai me abandonar?', falei 'prometo, estou aqui para tudo o que der e vier para você, confie na mãe, sou sua amiga', aí ela começou a me contar que ele começava a passar as mãos nas partes íntimas dela, começou a tocar com o dedo, tentando enfiar, mas não conseguia, ela tirava a mão dele, ela falava que puxava, ele apertava o punho dela com força para ela não mexer na mão dele, ele pegava o pé dela e colocava por dentro da calça dele, ele ficava sem cueca (...), ele também subia em cima dela e as vezes colocava ela por cima dele, ele apertava ela por cima do pênis dele, ficava esfregando, ela falou que ele não tirava a roupa dela (...), ele levantava de madrugada e também mexia com ela (...), ela me falou que várias vezes ele mexia nela, até ela completar oito anos, aí que ela me contou, desde os sete, por aí”



    Diante disso, a testificante chamou M. “para conversar, ele foi e sentou na cama(...), aí perguntei para ele 'você mexeu com minha filha?', ele se afastou e falou 'não, não mexi com sua filha', aí ela começou a gritar com ele 'pode falar a verdade, fala seu maldito, fala que você colocava a mão em mim, para a verdade para a minha mãe' (...), ele 'falava não, não', até que ele se afastou, levantou da cama e falou para mim 'me perdoa, Angélica', ele falou para mim, Deus está na prova que ele falou 'me perdoa, eu queria chegar e contar para você, para você poder me ajudar a tirar esse desejo que eu tinha com ela', depois dessa hora ela pegou o irmão dela e foi para a sala e nós dois começamos a brigar no quarto (...), aí ele fugiu, ficou um mês, uma semana fora da casa”. 



    Passados alguns dias “ele ficava me ligando, mandando mensagem, falando que me amava, que eu tinha que acreditar nele, que não era isso que a menina estava falando (...), tem uma mensagem que ele falou assim 'ela já sabe, ela já é grande para entender essas coisas, porque ela deixava, eu não fiz nada, se ele falava 'porque ela deixava' é porque ele fazia, ele confessou para mim que fazia”. 



    (...) 



    Cumpre anotar que, ao revés do que sustenta a d. Defesa, não há qualquer contradição entre as narrativas prestadas por A. C. e por Angélica Cristina - são similares e harmônicas, reputando-se como corriqueiros pequenos desencontros eventualmente verificados, tendo em vista o transcurso dos dias e a incapacidade humana de reter na memória, de forma fotográfica e coincidente, detalhes a propósito de fatos acontecidos há já algum tempo. 



    Ainda a corroborar o contexto probatório, ressalte-se que o relatório psicológico elaborado aos 15 de fevereiro de 2021 pela Sra. Cristiani Minga Beltran Fanti, Psicóloga Judiciária, enfatiza que: (...)



    Segundo a genitora, A. apresentava um comportamento de bastante afeto com o ex-padrasto, pois percebia a filha com uma carência afetiva da figura paterna, entretanto no último ano este comportamento mudou radicalmente, observando que a filha se mantinha afastada dele e até mesmo com receio de que este a tocasse. Ao notar esta diferença no comportamento da filha a genitora conversou de forma mais incisiva com a filha e conseguiu desta o relato sobre os motivos de sua mudança inclusive de humor (triste) na presença do mesmo. Também observou que a filha não queria mais ir para a escola, tendo esta posteriormente lhe argumentado que temia que o réu fizesse algum malpara a mãe e irmão quando ela não estivesse em casa. 



    (...) 



    Não foram identificados no discurso elementos que evidenciem a produção de fatos fantasiosos ou a instrumentalização de sua vontade por terceiros; A., no Depoimento, narrou os fatos de forma coerente e espontânea de acordo com sua capacidade. 



    (...) 



    O depoimento ocorreu no dia marcado, a criança relatou de forma espontânea e coerente os fatos relativos ao abuso sexual. Apresentou boa condição emocional para fazer o depoimento pois embora apresentasse ansiedade prévia ao depoimento, conseguiu conter-se emocionalmente com as orientações sobre como este aconteceria, através do preparo prévio.



    (...) 



    Vale ressaltar que o argumento de que A C, movida por sentimentos menores(como “ciúmes” e supostas traições do acusado - vide mídia digital), atribuiu falsamente o comportamento ilícito ao réu, por certo não convence. E mesmo que ela nutrisse animosidade em relação ao increpado não seria razoável que expusesse a situação vexatória sua própria filha de tenra idade(à época, como dito, A. C. contava com apenas sete anos e seis meses)apenas para satisfazer a anseio por atritos, rusgas ou represália. Em suma: inexistem nos autos elementos a demonstrar que A C tivesse motivo sério para, deliberada e injustif icadamente, lançar sobre M. tão grave imputação. 



    No que se refere à impugnação relativa ao laudo pericial de fls. 35/7, registre-se que a circunstância de o documento não ter apontado a realização de práticas libidinosas não elide a materialidade como premissa do édito condenatório, pois, além de estar o evento punível demostrado pelos sólidos elementos de convicção retrocitados, os atos cometidos por M. contra a ofendida sabidamente não deixam vestígios, sendo inócua, no particular, a prova técnica.



    É de se ressaltar, ainda, que é entendimento dessa Corte de que a palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade. Ao contrário do alegado, após análise dos elementos trazidos no presente writ, se verifica que as provas são firmes a indicar a prática do crime imputado. Veja-se:



    (...)



    Assim, da análise da documentação juntada aos autos, verifico que as instâncias ordinárias, quando da análise das provas, concluíram que a condenação está lastreada em amplo acervo fático-probatório, não apenas nas palavras firmes e coesas da vítima, mas também em prova testemunhal, incluindo os registros feitos pela psicóloga forense. 



    Pelo exposto, em razão da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 648 do Código de Processo Penal, não há coação ilegal a ser reconhecida nesta instância. Ato contínuo, denego a ordem de habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente